Tribunal: TRF3
Processo: 5000686-55.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2015-03-10

Ementa:
74/148)

5000686-55.2018.4.03.6110

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. LEI No 6839/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão debatida nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade de inscrição junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo - CRA/SP.

2. O registro em órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa ou a natureza dos serviços prestados, a teor do disposto no artigo 1o da Lei no 6.839/80. Precedentes.

3. In casu, verifica-se através do objeto social da empresa que a atividade básica por ela desempenhada é a prestação de serviços contábeis, e que a autora, inclusive, já se encontra registrada junto ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.

4. A atividade de treinamento profissional e gerencial, além de configurar atividade secundária da autora e de não ser privativa da área admini

Inteiro teor:
74/148)

5000686-55.2018.4.03.6110

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. LEI No 6839/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão debatida nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade de inscrição junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo - CRA/SP.

2. O registro em órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa ou a natureza dos serviços prestados, a teor do disposto no artigo 1o da Lei no 6.839/80. Precedentes.

3. In casu, verifica-se através do objeto social da empresa que a atividade básica por ela desempenhada é a prestação de serviços contábeis, e que a autora, inclusive, já se encontra registrada junto ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.

4. A atividade de treinamento profissional e gerencial, além de configurar atividade secundária da autora e de não ser privativa da área administrativa, não se confunde com a atividade de "administração e seleção de pessoal". Isso porque treinar pessoas é atividade inerente a qualquer empresa que preste qualquer tipo de serviço, visando à capacitação de pessoas para o desempenho de determinado ofício ou trabalho.

5. De rigor a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000686-55.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A, LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

APELADO: AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: ANA LAURA DAMINI - SP2970540A, OSANA FEITOZA LEITE - SP274165-A, ALESSANDRA DO LAGO - SP138081

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000686-55.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A, LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

APELADO: AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: ANA LAURA DAMINI - SP2970540A, OSANA FEITOZA LEITE - SP274165-A, ALESSANDRA DO LAGO - SP138081

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por Agere Gestão e Contabilidade Empresarial Ltda. – ME em face do Conselho Regional de Administração de São Paulo – Seccional de Sorocaba, objetivando a anulação do auto de infração no S006961 e a declaração de inexistência de vínculo jurídico com a parte ré.

A autora efetuou o depósito em juízo do valor constante no auto de infração (ID 3566200 - Pág. 3).

A MM. Juíza a quo julgou procedente o pedido para anular a autuação e declarar inexistente a respectiva multa, pois as atividades exercidas pela autora, constantes no contrato social vigente, não ensejam o registro no CRA/SP. Condenou-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/2015.

A parte ré apelou, sustentando, em síntese, que a atividade de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial se insere nos campos da Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos, o que obriga a autora a registrar-se no Conselho Regional de Administração de São Paulo, nos termos do artigo 2o da Lei no 4.769/65, bem como a contar com os serviços de um Administrador como responsável técnico.

Com contrarrazões, em que se alega a interposição de recurso manifestamente protelatório e requer a condenação da ré ao pagamento das multas previstas no artigo 81, §§ 1o e 2o, do CPC e dos honorários recursais do artigo 85, § 1o, do CPC, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000686-55.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A, LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

APELADO: AGERE GESTAO E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Advogados do(a) APELADO: ANA LAURA DAMINI - SP2970540A, OSANA FEITOZA LEITE - SP274165-A, ALESSANDRA DO LAGO - SP138081

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A questão debatida nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade de inscrição junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo - CRA/SP da empresa autora, cujo objeto social é a exploração do ramo de "serviços contábeis, serviços de escritório, apoio administrativo e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” (ID 3566197 - Pág. 34).

Preliminarmente, afasto a alegação da parte autora no sentido de que a apelação seja manifestamente protelatória, porquanto devidamente impugnados na peça recursal os pontos analisados na sentença.

Da mesma maneira, incabível a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois não se verifica nos autos a ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Superadas essas questões, passo ao exame do mérito.

O registro em órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa ou a natureza dos serviços prestados, a teor do disposto no artigo 1o da Lei no 6.839/80, in verbis:

"Art. 1o - O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros." (grifei)

In casu, verifica-se através do objeto social da empresa que a atividade básica por ela desempenhada é a prestação de serviços contábeis, e que a autora, inclusive, já se encontra registrada junto ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.

Ademais, cumpre destacar que a atividade de treinamento profissional e gerencial, além de não ser privativa da área administrativa, não se confunde com a atividade de "administração e seleção de pessoal". Isso porque treinar pessoas é atividade inerente a qualquer empresa que preste qualquer tipo de serviço, visando à capacitação de pessoas para o desempenho de determinado ofício ou trabalho.

A respeito do tema, colhem-se os seguintes precedentes:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a obrigatoriedade do registro nos conselhos profissionais é determinado pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa. No caso concreto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1.196.474, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27/04/2017). (grifei)

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO. ATIVIDADE BÁSICA. LEI No 6839/80, ARTIGO 1o. LEI No 4.769/65. ATIVIDADE BÁSICA ATINENTE À ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão debatida nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade de inscrição junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo - CRA/SP da empresa-autora, cujo objeto social é a "prestação de serviços de consultoria econômica e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial". 2. O registro em órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa, a teor do disposto no art. 1o, da Lei no 6839/80. 3. Não se pode equiparar a atividade de treinamento profissional e gerencial com a de "administração e seleção de pessoal". Isso porque treinar pessoas é atividade inerente a qualquer empresa que preste qualquer tipo de serviço, visando à capacitação de pessoas para o desempenho de determinado ofício ou trabalho. 4. Apelação desprovida”. (ApCiv 0000733-86.2016.4.03.6142, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/09/2017.) (grifei)

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DEDICADA AO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REGISTRO. INEXIGIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal, na esteira da diretriz consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que é a atividade básica da empresa que vincula sua inscrição perante os conselhos de fiscalização de exercício profissional. Precedentes desta Corte. 2. Na hipótese vertente, o objeto social da apelada consiste na "prestação de serviços técnicos-profissionais de treinamento e desenvolvimento de pessoal, sendo esta sua atividade principal, prestando ainda assessoria em gestão integrada de recursos humanos e gestão empresarial". 3. Ora, não se pode equiparar a atividade de treinamento de recursos humanos com a de "administração e seleção de pessoal". Com efeito, treinar pessoas é atividade que não se confunde com a administração ou seleção de pessoal, pois se cuida de capacitação de pessoas para o desempenho de determinado ofício ou trabalho. 4. Assim, a empresa-apelada não tem por atividade básica a administração e seleção de pessoal, o que torna indevido o registro em questão. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região. 5. "ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA. ATIVIDADE BÁSICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TREINAMENTO E CURSOS GERENCIAIS. 1. É a atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o conselho que tem competência para a sua fiscalização. 2. Hipótese em que não há necessidade de inscrição da apelante no Conselho Regional de Administração, pois não tem como ramo preponderante ou como serviços prestados a terceiros atividade privativa relacionada com a Administração. (AC 5025928-07.2010.404.7100, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, D.E. 19/03/2012) 6. Apelação não provida. Sentença mantida”. (TRF-1 - AC: 00346727120074013800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2015, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 20/03/2015) (grifei).

Deste modo, mantenho o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGOPROVIMENTO à apelação.

jucarval

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA. LEI No 6839/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão debatida nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade de inscrição junto ao Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo - CRA/SP.

2. O registro em órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa ou a natureza dos serviços prestados, a teor do disposto no artigo 1o da Lei no 6.839/80. Precedentes.

3. In casu, verifica-se através do objeto social da empresa que a atividade básica por ela desempenhada é a prestação de serviços contábeis, e que a autora, inclusive, já se encontra registrada junto ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.

4. A atividade de treinamento profissional e gerencial, além de configurar atividade secundária da autora e de não ser privativa da área administrativa, não se confunde com a atividade de "administração e seleção de pessoal". Isso porque treinar pessoas é atividade inerente a qualquer empresa que preste qualquer tipo de serviço, visando à capacitação de pessoas para o desempenho de determinado ofício ou trabalho.

5. De rigor a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.